Tribunal: TJES
Processo: 0013721-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013721-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME CHIAMULERA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATO JURISDICIONAL SEM DOLO, FRAUDE OU CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Estado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória fundada em responsabilidade civil do Estado por supostos danos materiais e morais decorrentes de bloqueio judicial indevido via sistema Bacenjud, proferido por juízo estadual. A sentença reconheceu responsabilidade estatal e fixou indenizações. O recurso adesivo buscava majoração dos valores arbitrados a título de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação do Estado observa o princípio da dialeticidade, conforme exigência do art. 1.010, III, do CPC; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional consistente na determinação de penhora eletrônica, posteriormente revertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso de apelação contém fundamentação suficiente e impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual a preliminar suscitada é rejeitada.
4.
A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais exige, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, demonstração de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado, o que não se verificou no caso concreto.
5.
A decisão judicial que reconheceu grupo econômico com base em homonímia e estrutura empresarial foi posteriormente reformada, caracterizando erro de julgamento (
error in judicando
), o qual, por si só, não autoriza responsabilização do Estado.
6.
A atuação do magistrado, embora eventualmente equivocada, não evidenciou desvio de conduta ou imprudência grave, estando inserida no risco tolerável da atividade jurisdicional.
7.
A alegação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica por bloqueio de valor irrisório não configura abalo indenizável, tampouco houve prova de prejuízo relevante ou de verbas de natureza alimentar atingidas.
8.
Os honorários advocatícios contratuais despendidos para ajuizamento da ação não caracterizam, por si, dano material indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. Ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a responsabilização do Estado, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado. Tese de julgamento:
11.
A impugnação clara e específica dos fundamentos da sentença recorrida é suficiente para afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
12.
A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional depende da demonstração de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado.
13.
O erro de julgamento não configura, por si só, fundamento para a responsabilização estatal.
14.
O bloqueio judicial de valores irrisórios, ausente demonstração de prejuízo relevante, não configura dano moral indenizável.
15.
Honorários advocatícios contratuais não são, por si, danos materiais passíveis de ressarcimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentenca, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o apelo adesivo, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os apelados/apelantes Guilherme Chiamulera, João Ariel Bósio e Metro Quadrado Engenharia Ltda. arguiram que o recurso de apelação do Estado do Espírito Santo carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca diretamente a falta de alegada responsabilidade civil por ato o do juízo na utilização do sistema Bacenjud, bem como ao sustentar a ausência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica por penhora irrisória, além de colacionar jurisprudência pertinente, mediante uma linha de raciocínio jurídico robusta. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e por

METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA
,
GUILHERME CHIAMULERA
e
JOÃO ARIEL BÓSIO
em face da r. sentença de fls. 828-831-verso, integrada pela r. decisão do evento 9505150, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pelos apelados/apelantes em desfavor do ente público apelante/apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o MM. Juiz de Direito que conduziu a tramitação dos autos do processo tombado sob nº 0013339-04.2013.8.08.0024, após reconhecer o grupo econômico da empresa executada e a empresa aqui requerente, sequer intimou a parte que foi incluída nos autos, vindo a operacionalizar diretamente o Bacenjud (Sisbajud). Ademais, a tese do mesmo grupo econômico, consubstanciava-se apenas na tese de empresas homônimas.
” (fl. 829).

Registrou que foi “
evidenciada a culpa do Estado do Espírito Santo, isso porque promoveu de forma culposa o bloqueio indevido dos ativos financeiros da empresa autora.
” (fl. 829-verso).

Asseverou que devem ser indenizados somente os gastos com as cópias integrais dos autos, já que “
quanto aos gastos inerentes a contratação de advogado para o ajuizamento de ação não se apresenta como um dano passível de indenização, eis que inerente ao exercício de direito constitucional fundamental de acesso ao Poder Judiciário
” (fls. 830-830-verso).

Consignou que o bloqueio privou os sócios da empresa de recursos imprescindíveis à subsistência e que, portanto, seria “
razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais em favor do requerente Guilherme Chiamulera e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor do requerente João Ariel Bósio, eis que compatível com os fatores que regem a reparação, quais sejam a gravidade do dano causado, os caracteres punitivo-pedagógico e compensatório da medida e a inexistência de enriquecimento sem causa.
” (fl. 831).

Por isso, condenou o Estado do Espírito Santo nos seguintes ditames: “
a) Danos materiais no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Registro que o valor inerente ao dano material, deverá ser corrigido pelo IPCA-E, bem como acrescidos de juros moratórios na forma do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, desde o evento danoso, qual seja, a data da penhora eletrônica (13/02/2019). b) Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em favor do requerente Guilherme Chiamulera e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do requerente João Ariel Bósio. No que tange à atualização de tais quantias, os juros moratórios passarão a incidir de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), qual seja, a data da penhora eletrônica (13/02/2019) e a correção monetária incidirá a partir da data de seu arbitramento, observando-se o IPCA-E. A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
” (fl. 831)

Na sequência, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo condenado-as ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Os requerentes foram condenados a metade das custas processuais, enquanto o Estado do Espírito Santo restou isento, de acordo com o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo principal, sendo que o acolhimento das teses deste prejudicará o exame do recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2º, do CPC.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF, adota a modalidade objetiva (teoria do risco administrativo), sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. Contudo, este regime aplica-se primariamente aos atos administrativos.

No que concerne aos atos jurisdicionais, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)consolidam a tese de que a responsabilidade do Estado só se configura em hipóteses excepcionais, sob o regime subjetivo, quando demonstrado dolo, fraude ou culpa grave do magistrado, ou nas exceções constitucionalmente previstas (art. 5º, inciso LXXV, da CF – erro judiciário criminal e prisão excessiva).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA) . INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 . 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF).
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta
de
erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 765139 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)

DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . TEOR DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE NOTÍCIA DIVULGADA EM PORTAL INSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ POR ATO DE MAGISTRADO E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MP/PR EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. ERRO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA VALORAÇÃO DAS PROVAS (ERROR IN JUDICANDO). INEXISTENTE. DOLO OU MÁ-FÉ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA DO EMINENTE RELATOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 567628 PR 2014/0190355-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

O ato que deu causa ao bloqueio não foi um mero erro material na execução da ordem, mas sim a decisão judicial que decretou a existência de grupo econômico para fins de redirecionamento da execução e, com base nessa premissa, determinou a constrição.

A análise e o reconhecimento de grupo econômico entre pessoas jurídicas para estender a responsabilidade executiva, mesmo que em caráter incidental, é um ato de conteúdo decisório que exige interpretação do direito material e a valoração probatória (o exame da homonímia, do mesmo ramo de atividade e da estrutura formal).

Se a conclusão jurídica desse ato (o juízo) se mostrou equivocada – fato que foi posteriormente confirmado pela reforma da decisão interlocutória em sede de agravo de instrumento de nº 0005285-39.2019.8.08.0024 por esta colenda Câmara Cível – trata-se inequivocamente de um erro de julgamento (
error in judicando
). O remédio processual adequado para corrigir essa falha de interpretação já foi utilizado, confirmando a natureza tipicamente jurisdicional do ato (fls. 83-84).

Aliás, o magistrado da 10ª Vara Cível foi induzido a erro pela própria parte exequente do processo original de nº 0013339-04.2013.8.08.0024 (MARK NEWLAND E OUTROS), que requereu (fls. 77-78) a inclusão das empresas homônimas no polo passivo, fornecendo os CNPJ ́s e alegando a existência do grupo econômico.

Ainda que se possa argumentar que o magistrado deveria ter exigido provas mais robustas do vínculo societário antes de determinar uma penhora que poderia atingir o montante de R$ 884.055,78 (oitocentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme aventado na petição da parte exequente, a falha em aprofundar a investigação probatória não atinge o grau de culpa grave.

Chama à atenção que o juiz da 10ª Vara Cível de Vitória fundamentou que “
as citadas empresas têm agido no presente caso de má-fé incorrendo em abuso do direito, causando prejuízo a seus credores. Observa-se que trata-se de grupo econômico que atua dentro do mesmo ramo de negócio, construção civil, ou seja, mesmo objeto social e mesma estrutura formal, apesar de não ter os mesmos sócios, tudo indica que as empresas estão sob unidade gerencial e patrimonial
” (fls. 83-84).

Nesse contexto, não há que se falar em dolo, tampouco em culpa grave, algo que extrapola o mero erro de valoração da prova de fls. 323-329 daqueles autos ou erro interpretativo, elementos que são inerentes ao exercício da difícil arte de julgar, sendo que o magistrado, ao acatar a tese de grupo econômico, agiu com um erro de juízo que se insere no âmbito do risco tolerável da função jurisdicional.

O mero fato de o juiz da 10ª Vara Cível não ter acolhido prontamente o pedido de reconsideração formulado pela empresa requerente (fls. 92-93) não denota má-fé ou culpa grave, enquanto o despacho que oportunizou o contraditório prévio à parte exequente zelou pelo cumprimento da regra do art. 10 do CPC.

Vale lembrar que a determinação de desbloqueio (fl. 122) se deu no dia 14 de março de 2019, em fiel cumprimento à decisão liminar do culto Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa proferida no agravo de instrumento outrora citado (fls. 117-120).

A título argumentativo, acrescente-se que o bloqueio (fl. 87) de valores de R$ 2.181,05 (dois mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos) não teve o condão de violar a honra objetiva da pessoa jurídica apelada/apelante, tampouco há que se falar que cuidavam de verbas alimentares que foram retiradas da esfera patrimonial de seus sócios, de modo a prejudicar-lhes o sustento durante o período de 01 (um) mês que perdurou a constrição.

Ademais, as despesas relativas aos honorários advocatícios contratados para a propositura ou defesa judicial não se qualificam, por si sós, como dano material passível de reparação. Estes custos são inerentes ao próprio exercício do direito constitucional de acesso à Justiça e não podem ser repassados à parte adversa, sob pena de desvirtuar a natureza dos honorários de sucumbência. Nessa toada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.
III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(STJ, AgRg no AREsp 516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016.
IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.
V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Por conseguinte, não estão presentes os pressupostos para a responsabilização do Estado do Espírito Santo por ato decorrente da típica função jurisdicional, na medida em que não houve culpa grave, dolo ou má-fé do magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, ao proferir a decisão que ocasionou a penhora de ativos da empresa apelada/apelante/requerente. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. BLOQUEIO BACENJUD. DANO MATERIAL E MORAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. A responsabilização civil direta do Estado por ato do Poder Judiciário depende da verificação das hipóteses de dolo, fraude ou culpa grave
. 2. No caso concreto, não restaram verificadas tais hipóteses, porquanto o Juízo do Trabalho, induzido em erro por terceiro, ordenou o bloqueio de valores pertencentes ao homônimo do executado. Neste aspecto, o ato primário que deu ensejo ao indevido bloqueio não partiu do Poder Judiciário, mas de parte do próprio processo, o que afasta o nexo causal para o reconhecimento da responsabilidade estatal.
3. Apelação provida. (TRF-4 - AC: 50018650620104047006 PR, Relator: Desembargador Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2013, 3ª Turma)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU CULPA GRAVE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Pátrios é no sentido de a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais é subjetiva, e restringe-se às hipóteses em que se demonstre a ocorrência de dolo, fraude ou culpa grave, o que não é o caso dos autos. A responsabilidade por indenização de danos morais, seja ela subjetiva ou objetiva, pressupõe a comprovação de efetivo dano moral, ou seja, a efetiva comprovação de abalo moral relevante sofrido pela vítima.
No caso em exame, ainda que restasse configurada alguma hipótese ensejadora de indenização por parte da ré, o que efetivamente não ocorreu, não restou evidenciado qualquer constrangimento, vexame, ou outro fato que acarretasse efetivo abalo moral à parte autora.
(TRF-4 - AC: 50009540320154047205 SC, Relator: Desembargador Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 4ª Turma)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso principal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno os apelados/apelantes/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC e da súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo, que tinha como objeto a majoração das indenizações por danos materiais e morais ora extirpadas pelo sucesso do apelo principal (art. 997, §2º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.